Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702219-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL MESSIAS DE JESUS SANTOS FILHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Manuel Messias de Jesus Santos Filho em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente, que é objeto do contrato que instruiu a petição inicial (ID 37379151). O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação do Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15) (ID 38530360). Contudo, decorreu o prazo sem que o Apelante providenciasse o recolhimento do preparo (ID 38947067). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso, o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator